Tribunal: CARF
Processo: 11065.725246/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725246/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
BONFANTI TRANSPORTES & COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência do contribuinte
através do Domicílio Tributário Eletrônico por decurso de prazo, que ocorre
quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE, ou no dia da abertura
do documento, o que ocorrer primeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2079 e ss).
Pois bem. Os presentes Autos de Infração de Obrigações Principais – AIOP
DEBCAD 51.031.527-5 e DEBCAD 51.031.528-3, lançados e com ciência da empresa autuada
em 13/06/2013, conforme fls. 03 e 16, somados, totalizam R$ 454.203,87, com acréscimos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725246/2012-00
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

legais a calcular quando do recolhimento, e constam do acervo processual da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, criada conforme art. 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007,
como processo no 11065.725246/2012-00.
O AIOP DEBCAD 51.031.527-5, no valor principal de R$363.201,49, refere-se
às contribuições sociais da parte da empresa (FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social;
RAT- contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ambos incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, e também contribuições patronais incidentes sobre a remuneração
pelos serviços prestados por segurados contribuintes individuais), no período de 01/2009 a
13/2010.
O AIOP DEBCAD 51.031.528-3, no valor principal de R$ 91.002,38, refere-se
às contribuições sociais da parte da empresa para Terceiros – Salário- Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, no período
de 01/2009 a 13/2010.
Acorde informado no Relatório Fiscal – REFISC de fls. 27/35, ambos os AIOP
acima mencionados dizem respeito a créditos previdenciários ou de terceiros constituídos com
base em valores de remuneração, apurados por aferição indireta, de segurados empregados e
contribuintes individuais, caracterizados pela Fiscalização como trabalhadores a serviço da
autuada, doravante denominada BONFANTI, constantes das GFIP da empresa interposta
BRASPE TRUCK PARTS LTDA, CNPJ 03.092.591/0001-62, doravante denominada BRASPE,
a qual, assim como a autuada, foi intimada a apresentar documentos, acorde os Termos de Início
de Procedimento Fiscal – TIPF e Termos de Intimação Fiscal - TIF, vide fls. 61 a 66 e 1141 a
1146.
É informado no REFISC que ambas as empresas citadas sempre foram
administradas pela família Bonfanti, como consta:
A empresa BONFANTI foi constituída em 20/03/1991, sendo optante pelo
SIMPLES até a competência 06/2007. Seus sócios eram Aquiles Pedro Bonfanti e seus filhos
Pedro Danilo Bonfanti e Adão Fernando Bonfanti. Em 1999, foi admitida a sócia Wilma Maria
Bonfanti, mãe de Pedro Danilo e Adão Fernando, havendo a retirada de Aquiles e Adão, sendo
que este, em março/1999, registrou a Firma Individual Adão Fernando Bonfanti, atual BRASPE.
Em 2002, retira-se a sócia Wilma, sendo admitido José Rogério Bonfanti (outro filho de Wilma e
Aquiles). Em 2010, é admitido Roberto Carlos Bonfanti, filho de Pedro Danilo Bonfanti e
Rosane Beatriz, retirando-se José Rogério Bonfanti. A participação societária não se alterou
desde então.
A empresa BRASPE foi constituída em 10/03/1999, sendo também optante pelo
SIMPLES desde então. Seus sócios atualmente são Adão Fernando Bonfanti e Sofia Rech
Bonfanti (filha de Adão Fernando Bonfanti e Denise Isabel Rech Bonfanti). Como já dito, a
BRASPE originou-se da Firma Individual Adão Fernando Bonfanti, criada em março de 1999,
após o Sr. Adão Fernando Bonfanti ter-se retirado da sociedade da empresa BONFANTI.
Consta também no REFISC que foram assim comprovadas as despesas de água e
energia elétrica das empresas referidas:
BONFANTI: de 01/2009 a 07/2009, comprovantes de energia em nome de Wilker
Ind. Comércio e Representações; de 08/2009 a 12/2010, comprovantes em nome Bonfanti Ind. e
Com. de Peças de Caminhões. Foi apresentada declaração de que o fornecimento de água é feito
através de poço artesiano.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

BRASPE: de 01/2009 a 11/2010, comprovantes de energia em nome de Bonfanti
Ind. e Com. de Peças de Caminhões; de 12/2010, comprovante em nome da Braspe. Os
comprovantes de fornecimento de água foram feitos em nome de Aquiles Bonfanti e Filhos Ltda,
empresa originária da BONFANTI e da BRASPE. A Fiscalização concluiu que confusão de
endereços e comprovantes de fornecimento de água e energia deve-se por tratar-se, na maioria do
período fiscalizado, de prédio único utilizado por ambas as empresas, ou dois prédios na prática
utilizados pela mesma empresa.
Quanto aos contratos de locação de imóveis, as provas apresentadas foram
consideradas frágeis, uma vez que: (1) nenhum dos contratos foram registrados em cartório; (2)
apresentando-se, como locador do contrato da BRASPE, a empresa Fibras Bonfanti, ou seja, o
irmão Pedro Danilo Bonfanti alugou para o irmão Adão Fernando Bonfanti. (3) Já o contrato da
BONFANTI não teve os locatícios contratados registrados contabilmente.
A empresa Esquema Contabilidade Ltda promoveu o atendimento da Auditora
Fiscal para ambas as empresas.
De 1999 até 2010, ambas as empresas tiveram por endereço a Av. Wilibaldo Lutz,
111, sendo o lado A para a BRASPE, e o lado B para a BONFANTI. A entrada e a saída fazem-
se por um único portão, havendo a identificação visual com referência apenas à empresa
BONFANTI, conforme fotografias juntadas aos autos pela Fiscalização (fls. 99/103).
Embora apenas a empresa BRASPE constitua indústria; sendo a BONFANTI
empresa de vendas e transporte, a Fiscalização observa que os fornecedores de ambas as
empresas são basicamente os mesmos, sendo as compras principais para ambas as empresas de
matéria-prima para a indústria de fibra. Como ambas compram as mesmas matérias-primas e
vendem com exclusividade os mesmos produtos (da marca BONFANTI), na maioria das vezes
para os mesmos clientes, a Fiscalização concluiu tratar-se de empresa única, que se divide
apenas na aparência.
A Fiscalização observa, inclusive, que, da receita da BONFANTI, 99,7% tem
origem na venda dos produtos BONFANTI, e apenas 0,3% tem origem no transporte.
Verificou-se através das GFIP das empresas em questão que houve movimentação
entre 07/2007 e 08/2007 de trabalhadores da BONFANTI para a BRASPE, mantendo todos os
trabalhadores movimentados os mesmos códigos CBO – Código Brasileiro de Ocupação que
ocupavam antes e sendo consignado nas GFIP o código de movimentação N2 – Transferência de
empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha
ocorrido rescisão de contrato de trabalho. Explica a Fiscalização que tal movimentação ocorreu
na competência em que a BONFANTI deixou de se beneficiar do sistema SIMPLES, em razão
do aumento de seu faturamento.
A Fiscalização informou que, em visita ao local das empresas em questão, não
conseguiu visualizar/ identificar a BRASPE, pois toda a identificação local e inclusive dos
veículos faz apenas referência à BONFANTI.
No site da empresa BONFANTI (www. bonfanti. ind.br/), a Fiscalização
constatou que a foto identificadora da empresa é da BRASPE e não da BONFANTI; que toda a
história da empresa ali referida é da BRASPE; que a central de vendas indicada é da
BONFANTI; que todos os pontos de venda e filiais indicados são da BONFANTI; que os
produtos referidos são da BRASPE; que a referência de “moderna unidade industrial com mais
de 3500 m2 e 120 colaboradores” não é a realidade da BONFANTI, a qual, conforme fotos e
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

contrato de locação, é de 870 m2, composto de pequena sala e rampa de transporte com local para
depósito de mercadorias.
Pelo conjunto acima exposto, a Fiscalização concluiu que o planejamento
tributário utilizado pela autuada BONFANTI, com a utilização da empresa interposta BRASPE,
optante pelo SIMPLES (Federal e depois Nacional) teve como propósito criar uma situação
jurídica para dissimular o fato gerador das contribuições previdenciárias e de Terceiros relativos
à empresa autuada.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, uma vez que ficou constatada a
dissimulação da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias e de terceiros, nos
termos do § 1° do art. 44 da Lei 9.430/1996, cc. art. 71 da Lei 4.502/1964.
Por tratar-se em tese de fato ilícito penal, foi o contribuinte cientificado que será
comunicado, em relatório à parte, o Ministério Público Federal, para propositura de ação penal,
após o trânsito em julgado administrativo dos lançamentos ora apreciados, em caso de decisão
favorável à Administração Pública.
Em 18/04/2013, vide fls. 1205/1238, a empresa autuada apresentou suas razões de
defesa, sendo juntadas, às fls. 1239/494, dentre outros, cópias de procuração, contrato social e
alterações, contratos de locação imobiliária, alvarás de licença para localização, fotografias,
comprovantes de pagamento de água, comprovantes de inscrição e de situação cadastral,
comprovantes de tranferências bancárias para Guido Aloísio Willrich e de pagamentos feitos a
Tietê Imóveis S/C Ltda, notas fiscais de fornecedores diversos, registros de saídas de ICMS,
notas fiscais para clientes diversos, identidade visual da TRALOG.
Foram apresentadas as seguintes razões de defesa:
1. A Fiscalização estaria equivocada ao desconsiderar a personalidade jurídica da
empresa BRASPE, ao arrepio do art. 50 do Código Civil, o qual determina que só
o Poder Judiciário tem competência para praticar ato de dissolução da pessoa
jurídica.
2. O art. 116, parágrafo único do CTN tem eficácia limitada, não existindo até o
momento lei ordinária que o tenha regulamentado, razão por que deve ser
aplicada a lei geral que disciplina a matéria, que é o art. 50 do Código Civil, já
citado. Tal é o entendimento do Conselho Administrativo de Recusros Fiscais –
CARF.
3. Pelas razões acima e por entender que violam o devido processo legal, previsto
no art. 5°, LIV da Constituição Federal, a impugnante pede que os lançamentos
sob análise sejam declarados nulos.
4. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF reconhece que a
planificação econômica e societária acompanhada de planejamento tributário é
perfeitamente lícita.
5. A impugnante defende (1) que é admissível a adoção de qualquer caminho legal,
ainda que suas motivações sejam exclusivamente fiscais; (2) que seria absurdo
concluir que o contribuinte é obrigado a escolher o caminho de maior
onerosidade fiscal; (3) que somente com a constatação de existência de simulação
civil poderia o Fisco propor a desconsideração dos atos ou negócios praticados
pelo contribuinte.
6. Por constituir a locação um contrato não solene, conforme doutrina e excerto
jurisprudencial apresentados, é dispensada até mesmo a forma escrita para que
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

sejam geradas obrigações. Assim sendo, não tem qualquer importância o fato de
inexistir reconhecimento das firmas apostas no referido contrato de locação
imobiliária feito entre as empresas BONFANTI e BRASPE.
7. A impugnante protesta não ter existido mera locação entre parentes, mas, sim,
entre empresas, pessoas jurídicas distintas. Ressalta a falsidade da conclusão
apresentada no Relatório Fiscal de que, por ter sido o referido contrato assinado
por administradores que pertencem à mesma família, sua realização ocorreu entre
pessoas físicas e não jurídicas. A impugnante aponta o disposto nos art. 5°, XVII
e 170 da Constituição Federal, que dispõem sobre a liberdade de associação e o
princípio da livre iniciativa, pois entende que tais dispositivos foram atacados
sem que haja fundamento legal autorizativo de tanto.
8. A defesa compara o raciocínio que teria sido feito no Relatório Fiscal e a possível
restrição que se imporia à liberdade das empresas, as quais se veriam impedidas
de angariar benefícios econômicos através do exercício de sua faculdade de
adoção do lucro real ou do presumido.
9. É falsa a afirmação no Relatório Fiscal de que não haveria registros contábeis de
valores do aluguel pago pela BRASPE à BONFANTI, já que tais lançamentos
foram efetuados nos termos do art. 27 da LC 123/2006, como comprovado nos
autos.
10. Destaca-se haver também contrato de locação feita a Guido Aloisio Willrich,
através da Tietê Imóveis SC Ltda, ignorado pela Fiscalização, por tratar-se de
documento não assinado entre parentes dos quotistas da BRASPE e BONFANTI.
11. O fato de ambas as empresas serem atendidas pelo mesmo escritório de
contabilidade constitui exercício de sua faculdade, sendo legal e não tendo
qualquer significância na caracterização de confusão patrimonial ou de
atividades.
12. A impugnante reconhece que, até 2008, as empresas tinham por endereço a Av.
Wibaldo Lutz, 111, lados A (BRASPE) e B (BONFANTI), mas protesta ser
inverídica a informação de que elas dividissem o mesmo espaço físico, tivessem
entrada e saída por um único portão e identificação visual que faria referência
apenas à BONFANTI.
13. Aponta que, mesmo que, hipoteticamente, as empresas BRASPE e BONFANTI
dividissem o mesmo endereço no período lançado - o que não contrariaria
qualquer dispositivo de lei, razão porque entende que o Auto de Infração feriria o
Princípio da Legalidade - a Fiscalização não fez prova desse fato nos autos, já
que as fotos juntadas datam do procedimento de auditoria, que se realizou entre
2012 e 2013.
14. A impugnante alega que grande parte dos fornecedores mantém negócios com
apenas uma das duas empresas. Cita exemplos (BONFANTI: Toli Distribuidora
de Peças Ltda, Zamprogna S/A, Máquinas Sazi Ltda; BRASPE: Buffon
Ferramentas Elétricas Ltda, Diferro Ações Especiais Ltda, Perfiliza Indústria de
Plásticos e Engenharia Ltda) e, às fls. 1507/1542, apresenta notas fiscais para
prová-lo.
15. Apresenta cópia do livro de registro de saídas para apuração do ICMS dos anos
2009 a 2012, de forma a comprovar a diminuição da atividade industrial da
BONFANTI, vide fls. 1544/1598.
16. Explica a impugnante que a movimentação de trabalhadores da BONFANTI para
a BRASPE deu-se natural e gradativamente a partir de 2007, com a gradual
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

cessação da atividade industrial da BONFANTI, o que só ocorreu por completo
em 2010, quando esta mudou seus objetivos sociais e paralisou suas atividades
industriais.
17. A defesa explica que esse processo foi longo, demandando o convencimento de
fornecedores e clientes, a criação de sociedades distintas, o início de atividades, a
transferência de fornecedores e clientes, a segmentação de atividades, o
deslocamento para endereços separados compatíveis com as respectivas
atividades, a especialização empresarial.
18. Observa que tal processo só é possível de perceber pela análise de longo prazo,
considerando-se prazo que extrapola o período lançado. Destaca-se que, já em
2009, não havia endereços comuns, nem atividade industrial na BONFANTI, e
que 37,20% de seu faturamento já era representado pelo transporte de móveis,
material de limpeza etc, percentual esse que só vem crescendo. Tal crescimento
promoveu uma necessidade também crescente de mão-de-obra.
19. A defesa protesta que o critério adotado para distribuição dos ativos tangíveis e
intangíveis entre os sucessores de Aquiles Bonfanti (a saber: quem fica com a
indústria e seu know-how não fica com os imóveis e a clientela) é assunto regido
pela liberdade de iniciativa, que foge à competência do Fisco questionar, por
ainda vivermos num estado democrático de direito.
20. É apresentada a seguinte tabela de distribuição do número de empregados, com a
observação de que os 33 empregados em 2012 da BONFANTI representam a
exata quantidade necessária, e que o número de empregados na indústria
(BRASPE) é maior do que os do comércio (BONFANTI):
ANO
BONFATI RS
BONFATI SP
BRASPE
2008
2
0
56
2009
5
2
59
2010
16
4
62
2011
16
5
63
2012
19
14
58
21. Para demonstrar que o número necessário de empregados varia entre as atividades
industriais e comerciais/ serviços, a defesa faz comparação entre os dados de
faturamento por empregado de empresas como o Google e a Dakota Calçados,
pois entende que tal comparação demonstraria que o Auto de Infração carece de
fundamentos técnicos e econômicos.
22. Outro indicativo de que a separação das sociedades foi bem sucedida seria o fato
de que, partindo dos 19 empregados que trabalhavam em 2007 para a AQUILES
BONFANTI E FILHOS LTDA, atualmente as duas sociedades que dela se
originaram empregam juntas mais de 91 empregados (crescimento de quase
quinhentos por cento).
23. É apresentada relação de clientes que só faz negócios com uma das duas
empresas em questão (BONFANTI: Konrad Comércio de Caminhões Ltda,
Dulex Veículos Ltda, Montreal Comercial de Automóveis Ltda; BRASPE:
Recuperadora de Cabines Boff Ltda, ATDL Transportes Rodoviários Ltda,
Jableski Comércio de Peças Chap. e Pint. Ltda). Às fls. 1600/1663, são
apresentadas notas fiscais como prova.
24. Quanto às informações referentes à falta de identificação visual e da marca
BRASPE, a impugnante reputa-as falsas, alegando que foi empregada nas fotos
tiradas pelo Auditor Fiscal posição em campo mais restrito, razão da omissão dos
dados da BRASPE.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

25. Às fls. 1231/1232, a impugnante apresenta fotos contestatórias às juntadas pela
Fiscalização, de fls. 99/103.
26. Justifica apenas a existência de veículos com identificação da BONFANTI, já que
os transportes da BRASPE são feitos por seu intermédio, conforme consta de
contratos firmados pelas empresas, além de o uso do nome BONFANTI ser um
direito de ambas as empresas, já que é sobrenome comum a seus sócios.
27. A impugnante esclarece que o uso do nome de fantasia em detrimento da
denominação social foi uma escolha de marketing, por conta do bom conceito
que o sobrenome BONFANTI tem junto a seus clientes e fornecedores. Tal seria
o motivo também da utilização, no site da BONFANTI, de foto de imóvel que
esta alugou à BRASPE.
28. Observa que a escolha de uso preferencial da marca, nome de fantasia, em vez da
denominação social é fato comum entre o geral das empresas, como se pode
verificar nos sites das principais empresas do Rio Grande do Sul.
29. Pelos motivos acima, a impugnante pede que se declare a insubsistência dos
lançamentos.
30. A impugnante (BONFANTI) alega que não houve fraude, já que para tanto seria
imprescindível a caracterização do elemento subjetivo “dolo”, o que não teria
ocorrido, já que não houve a intenção da empresa em retardar ou omitir da
Fazenda Nacional o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores dos tributos
cobrados, pois os tributos foram declarados e pagos pela empresa BRASPE. Tal
seria o entendimento do CARF, como consta das súmulas 24 e 25 e do excerto de
acórdão apresentado.
31. Assim sendo, a impugnante defende que não haveria respaldo legal para a
aplicação da multa agravada, de 150% do tributo devido, sendo ainda que a
correta aplicação da multa deveria ficar limitada a 20%, nos termos do art. 59,
caput da Lei 8.383/1991, o que estaria acorde o entendimento do STF e do TRF
da 5a Região, razão do pedido de tal redução da multa.
32. Alternativamente, caso não seja considerado aplicável o art. 59, caput da Lei
8.383/1991, postula a impugnante que se redimensione a multa para seu valor não
agravado, de 75% do tributo devido, nos termos do art. 44, I da Lei 9.430/1996.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2079 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA (FPAS, RAT E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PARA TERCEIROS)
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título aos segurados a seu
serviço.
SIMPLES. LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO.
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS.
ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E
PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS
JURÍDICOS SIMULADOS. LEGALIDADE.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário
que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com base em sua
substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a mesma
atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão-de-obra
existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia operacional,
administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do
regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária, cabendo então - a partir de
inúmeras e sólidas evidências - a desconsideração daquela prestação de serviços
formalmente constituída.
Caracterizada, assim, a conseqüente superação do limite de receita admissível na
sistemática do Simples, a partir da totalidade dos faturamentos das empresas envolvidas,
segue-se a exclusão da contribuinte do referido sistema de tributação favorecida,
estendendo-se os efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a
interessada sujeita-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
Incabível aplicar a nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 ao ato
administrativo lavrado por pessoa competente, que contém a descrição do fato
excludente e as normas às quais este se subsome, não configurando o cerceamento do
direito de defesa.
Não há nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de
cerceamento de defesa, quando o conhecimento dos atos materiais e processuais pela
impugnante e o seu direito ao contraditório estão plenamente assegurados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2114 e ss),
repisando, em grande parte, sua linha de defesa, sintetizando suas alegações da seguinte forma:
1. A autoridade administrativa apresentou relatório dúbio e com ausência de
fundamentação;
2. Tanto o fiscal como a decisão proferida em primeira instância deixou de levar em
consideração o que estabelece a parte final do artigo 116 do CTN;
3. Existem inúmeras ilegalidades e nulidades no procedimento administrativo;
4. O Fisco omitiu parte dos documentos apresentados pela Recorrente e pela Braspe;
5. Existem distorções de fatos e informações inverídicas no Relatório Fiscal;
6. A Recorrente nunca teve qualquer conduta criminosa visando redução ilegal de
tributos;
7. Os empregados na Braspe não trabalhavam no mesmo local que os da Recorrente.
Os empregados da Recorrente trabalhavam na sede ou filial da empresa;
8. Não há qualquer indício ou prova nos autos de confusão entre empregado
relativo ao período fiscalizado;
9. Merecem, ainda, especial atenção fatos que o Fisco se eximiu de comprovar, ou
decidiu omitir, tendo em vista que derrubariam sua tese:
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

a) Inexistência de reclamatórias trabalhistas em que empregados da Braspe ou da
Recorrente pleiteiem verbas trabalhistas das duas empresas simultaneamente;
b) Inexistência de comprovação ou indício de que empregados da Braspe
praticaram atos em nome ou para a Recorrente e vice-versa;
c) Inexistência de entrega de mercadorias destinadas a uma empresa no endereço
da outra;
d) Inexistência de subordinação de empregados da Braspe para com a Recorrente;
e) Inexistência de qualquer pagamento pela Recorrente a fornecedores ou
empregados da Braspe;
f) Inexistência de transferências bancárias entre a Recorrente e a Braspe, exceto
para pagamento de serviços efetivamente realizados;
g) Inexistência de documentos da Braspe pagos pela Recorrente;
h) Inexistência de recebimento de títulos de uma empresa com crédito em conta
corrente da outra;
i) Compatibilidade de movimentação financeira da Recorre te em relação à
respectiva receita bruta;
j) Existência de empregados e faturamento próprios na Recorrente e na Braspe
(conforme relatório fiscal);
k) Inexistência de recebimento de lucros da Braspe pelos sócios da Recorrente e
vice-versa;
I) Empresas tinha e utilizavam telefones diversos e estavam contabilizadas pela
Recorrente suas despesas de telefone.
10. Sendo assim, à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espere e REQUER a Recorrente a) seja acolhido o
presente recurso para o fim de ver declarados nulos os Auto de Infração no
51.031.527-5 e no 51.031.528-3, e o próprio procedimento administrativo,
conforme argumentos lançados no recurso;
b) Alternativamente, não sendo esse o entendimento dos julgadores, que seja
declarada nula a decisão de Primeira Instância, cancelando-se as exigências
fiscais ora reclamadas;
c) Que seja reconhecida a inexistência de crime de sonegação fiscal, bem como a
impossibilidade de sua constatação;
d) Na remota hipótese de ser mantida a condenação da Recorrente a arcar com
tributos devidos por outra empresa, que sejam deduzidas da base de cálculo do
auto de infração as verbas eventualmente pagas já pagas pela Braspe a título do
próprio tributo e também a título de contribuição previdenciária sobre as verbas
trabalhistas de natureza indenizatória de seus empregados, bem como sobre a
contribuição patronal;
11. Requer, ainda, a intimação do procurador Vinicius Martins Dutra da data de
julgamento para comparecimento pessoal e sustentação oral.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é flagrantemente intempestivo, motivo pelo qual,
não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, o que enseja o
seu não conhecimento.
Explica-se.
Conforme consta no “Termo de Abertura de Documento” (e-fl. 2111), o sujeito
passivo teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 27/11/2014
(e-fl. 2111), data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea “b” do Decreto no 70.235/72. É de se ver:
Termo de Abertura de Documento
O Contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo, na
data 27/11/2014 10:57h, pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da
opção Consulta Comunicados/Intimações.
Intimação de Resultado de Julgamento
Acórdão de Impugnação
Contribuinte: 93.925.014/0001-05 BONFANTI TRANSPORTES & COMERCIO DE
AUTOPECAS LTDA (ou seu Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2014
Nesse sentido, o contribuinte foi intimado da decisão de 1a instância que julgou a
impugnação apresentada, no dia 27/11/2014 (e-fl. 2111), sendo que o Recurso Voluntário de e-
fls. 2114 e ss, foi protocolizado somente no dia 09/01/2015, ou seja, flagrantemente
intempestivo, eis que o prazo fatal se encerrou no dia 29/12/2014 (segunda-feira), nos termos do
art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que, em se tratando de contribuinte que tenha optado pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), a data de ciência a ser considerada é a do evento que
ocorre primeiro – o dia da abertura da mensagem ou o dia da ciência por decurso de prazo (art.
23, § 2o, III, "b", do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei no 12.844, de 19 de julho
de 2013).
Em outras palavras, nos termos do inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto n°
70.235/1972, a intimação considera-se feita, se por meio eletrônico, em 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo,
ou na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, se ocorrida antes de tal prazo. É de se ver:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725246/2012-00

(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Sendo assim, o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo é intempestivo,
eis que na data de sua interposição, o prazo recursal já teria se exaurido, o que enseja o seu não
conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário interposto
pelo sujeito passivo, em razão de sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2194
DF CARF MF
Original